Tribunal: STF
Processo: AI 636079
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Não há que se
   falar em ônus de sucumbência em decisão que julga prejudicado
   recurso extraordinário em face de provimento parcial de recurso
   especial.
Agravo regimental a que se nega provimento.